Tribunal: STF
Processo: RE 450496
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O FORNECIMENTO
DE ÁGUA TRATADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO INCISO II DO ARTIGO 155 DA
CARTA DE OUTUBRO.
A Corte de origem elegeu como base única do seu
decidir a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Logo, a
ofensa à Carta de Outubro, se existente, dar-se-ia de modo reflexo
ou indireto, circunstância que não autoriza a abertura da via
extraordinária.
Agravo regimental a que se nega
provimento.
Condenação da parte agravante a pagar aos agravados
multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao recolhimento
do valor respectivo, na forma do § 2º do artigo 557 do Código de
Processo Civil.